Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718150-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS LOPES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. MARCOS LOPES PEREIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 158151999 – autos originários), proferida na ação ordinária cumulada com pedido cautelar antecedente por ele proposta contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por MARCOS LOPES PEREIRA contra DISTRITO FEDERAL e OUTRO, qualificados nos autos, em cuja inicial alega ter sido eliminado do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal, por ter sido considerado inapto na prova de capacidade física, uma vez que não alcançou o índice mínimo do teste de corrida, 2.400 metros. Decido. Ao que se depreende da inicial, o autor alega a existência de irregularidades na pista de atletismo onde foram realizados os testes de corrida, bem como violação da isonomia (em razão do posicionamento de alguns candidatos) e violação ao princípio da vinculação ao edital, porque teria percorrido a distância mínima exigida. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para apurar a existência de qualquer ilegalidade na eliminação do candidato autor. Ao contrário, as evidências dão conta de que o autor não conseguiu cumprir, conforme exigido pelo edital, o teste de corrida. O acolhimento da tese do autor depende de vários fatores, como demonstração de que a pista onde a corrida foi realizada ostenta irregularidades. No caso, é tão evidente a ausência de elementos para verificação de irregularidades na pista, que o autor, na inicial, pede justamente a exibição de documentos para provar que a pista foi avaliada e aferida pelos examinadores. Ora, se o próprio autor considera que há necessidade destes documentos para demonstrar irregularidade na pista, premissa para eventual ilegalidade de sua desclassificação, a liminar deve ser indeferida. As imagens mostram que o autor estava muito distante da linha de chegada quando o cronômetro marcou o tempo máximo de 12 minutos. Apenas com provas será possível demonstrar que no momento em que o cronômetro marcou 12 minutos, o mesmo já havia completado o percurso de 2.400 metros, conforme exigido no edital. Impossível se cogitar em violação ao instrumento convocatório se não há prova de que o autor cumpriu no tempo de 12 minutos o percurso mínimo de 2.400 metros. O pedido depende de ampla dilação probatória, requerida pelo próprio autor, como exibição de documentos. Por estes motivos, INDEFIRO a liminar. No mais, a inicial é confusa e ostenta pedidos diversos e procedimentos equivocados. Em primeiro lugar, não se trata de tutela de urgência com caráter antecedente, porque o autor, já na inicial, faz o requerimento da tutela final pretendida, nulidade do ato que o eliminou do certame. Trata-se de ação principal, com pedido incidental de tutela provisória de urgência, mas não de tutela cautelar antecedente. Por isso, RECEBO a presente como ação principal com pedido de nulidade, sob o procedimento comum, com pedido incidental de tutela provisória de urgência, já apreciado. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. O pedido de exibição de documentos será analisado após a contestação, uma vez que a ré AOCP poderá utilizar tais documentos para embasar sua defesa. Na contestação, a ré poderá impugnar ou apresentar os documentos mencionados e, na fase de saneamento, tal pedido será apreciado, se houver necessidade (a depender da tese de defesa da AOCP). Defiro a gratuidade processual. [...]” 2. Sustenta, o agravante-autor, que o edital foi violado porque os candidatos foram obrigados a percorrer distância superior à exigida, e a pista não foi aferida/marcada. 3. Tece considerações sobre catálogo de pistas oficiais, aerolevantamento topográfico de pistas, e argumenta que a pista de atletismo da Universidade Católica de Brasília não possui o comprimento oficial. 4. Aduz que os outros candidatos tiveram vantagem, segundo o posicionamento na pista, o que ofende o princípio da isonomia. 5. Alega que o pedido de exibição de documentos deve ser processado na forma do art. 397 e ss. do CPC; que “a exibição antecipada dos documentos é medida necessária para a comprovação dos fatos alegados pelo candidato [...]” (id. 46600450, pág. 10). 6. Ao final requer: “[...] a) nos termos do artigo 1.015, incisos I e VI e do artigo 1.019, incisos I do Código de Processo Civil, defira a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia do ato impugnado e, com consequência disso DETERMINAR aos Agravados que 1)ADOTEM TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS para assegurar a PARTICIPAÇÃO pela e efetiva do Agravante no Curso de Formação para o cargo de Policial Penal, incluindo-se nelas eventual abono de faltas e reposição de aulas em caso de demora no cumprimento da decisão, que será realizado na UNIPLAN – Centro Universitário Planto do Distrito Federal, localizado na Avenida Pau Brasil, 02, s/n – Águas Claras – Brasília/DF, CEP : 71.916-000, que será iniciado em 15 de maio de 2023 e, ainda, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda; Exibição de Documentos 2) Nos termos do artigos 396, 397 e 398 do Código de Processo Civil, ao 2o Agravado – Instituto AOCP – que exibam em até 05 (dias) documento contendo: I - Aferição da pista em que foi realizado o teste de corrida do concurso público da Polícia Penal do Distrito Federal – Pista de Atletismo da Universidade Católica de Brasília – feita pelos avaliadores (conforme informado no recurso administrativo) para o teste de avaliação física realizado entre os dias de 25 de fevereiro de 2023 e 05 março de 2023. II - O nome completo, cpf, endereço, correio eletrônico dos AVALIADORES e dos CANDIDATOS ALEATÓRIOS que fizeram a inspeção da pista a fim de intimá-los para testemunhar em Juízo sobre a aferição da pista por eles realizada. b) No mérito, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento. [...]” 7. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 11. Não se vislumbra a probabilidade do direito porque conforme alegação do próprio agravante-autor, neste agravo e em sua petição inicial, é necessária a produção de prova das irregularidades apontadas, uma vez que, conforme alega, “a exibição antecipada de documentos é medida necessária para comprovação dos fatos alegados pelo candidato.” (id. 46600450, pág. 10). 12. Não é possível a análise da probabilidade do direito do agravante-autor com base apenas nas alegações que apresenta. A presente ação demanda instrução probatória para que se possa avaliar a existência, ou não, de todas as irregularidades apontadas por ele na pista em que realizado o Teste de Aptidão Física do certame. 13. Quanto ao pedido de exibição antecipada dos documentos, o art. 381 do CPC disciplina os requisitos necessários ao deferimento da produção antecipada de provas, in verbis: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” 14. Nesta demanda não se verifica a presença de qualquer desses requisitos, portanto, o processo pode seguir em sua regular tramitação. 15. Assim, por ora não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. 16. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 17. Aos agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 18. Comunique-se ao i. Juízo. 19. Publique-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora